Tribunal: TCU
Processo: 034.197/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1657/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.197/2019-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ascendino Vieira de Albuquerque Filho (XXX.747.687-XX); Aurelio Augustinho Brigante (XXX.109.908-XX); Edson Jose Ferraz (XXX.403.948-XX); Eleazar Alves Silva (XXX.747.288-XX); Heinz Oscar Seidel (XXX.311.759-XX); Joao Alves de Paiva Neto (XXX.648.867-XX); Marcos Valerio Damario (XXX.591.448-XX); Raiano da Cunha Abreu (XXX.033.931-XX); Sergio Correa (XXX.048.777-XX); Silvio de Matos (XXX.210.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.